Tribunal: STF
Processo: ACO 2588
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Financeiro. Ação cível originária. Programa de recuperação fiscal.



1. Ação cível originária em que Estado-membro objetiva que a União: (i) consolide os valores devidos ao Estado-autor relativos aos programas de recuperação fiscal estabelecidos pelas Leis nº 11.941/2009, 12.996/2014, 13.043/2014 e pela Medida Provisória nº 470, com a respectiva transferência constitucional dos recursos arrecadados pela União, dentro do exercício financeiro de 2014; (ii) inclua no exercício de 2014 os recursos arrecadados nos programas de recuperação fiscal pagos fora do prazo previsto no art. 4º, II, da LC nº 62/1989; e (iii) considere os recursos a que se refere o art. 31, da LC nº 87/1996, bem como o valor de royalties do mês de dezembro de 2014 como receitas do exercício de 2014. 



2. Os valores arrecadados por meio dos programas de recuperação fiscal, ainda que sustentem natureza tributária, não podem ser imediatamente repassados aos Estados e Municípios a título de transferência constitucional. Com efeito, apenas após a consolidação da arrecadação é que será possível identificar quais parcelas poderão ser submetidas à repartição constitucional a título de Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados.



3. No que diz respeito ao pedido de repasse de valores provenientes da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), a legislação determina que os recursos são entregues aos Estados e aos seus respectivos Municípios no último dia útil de cada mês. A inicial, por sua vez, foi protocolizada em 22.12.2014, momento em que o prazo previsto na lei complementar ainda não se ultimara. Assim, novamente, não há falar em mora da União quanto ao referido repasse.



4. Por fim, os valores referentes à receita oriunda das arrecadações objeto desta ação não compuseram o orçamento anual do Estado do Alagoas, tendo em vista se tratar de receitas extraordinárias e, ainda, repassadas por estimativa. Não é possível, portanto, considerá-las como incluídas no exercício financeiro de 2014. Não estando previstas no orçamento, essas receitas deveriam ser classificadas sob rubricas próprias, por força do art. 57, da Lei nº 4.320/1964.



5. Pedido julgado improcedente. 



    1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de antecipação de tutela, proposta pelo Estado de Alagoas, objetivando que a União: (i) consolide os valores devidos ao Estado-autor relativos aos programas de recuperação fiscal estabelecidos pelas Leis nº 11.941/2009, 12.996/2014, 13.043/2014 e pela Medida Provisória nº 470, com a respectiva transferência constitucional dos recursos arrecadados pela União, dentro do exercício financeiro de 2014; (ii) inclua no exercício de 2014 os recursos arrecadados nos programas de recuperação fiscal pagos fora do prazo previsto no art. 4º, II, da LC nº 62/1989; e (iii) considere os recursos a que se refere o art. 31, da LC nº 87/1996, bem como o valor de royalties do mês de dezembro de 2014 como receitas do exercício de 2014.



    2. De acordo com o Estado de Alagoas, a União estaria em mora em relação à entrega de parte do Fundo de Participação do Estado, especificamente quanto à parcela referente à receita arrecadada pelos Programas de Recuperação Fiscais (REFIS) instituídos pelas Leis nºs 11.941/2009, 12.996/14, 13.043/2014 e pela Medida Provisória nº 470/2009. Aduz que "os valores arrecadados com base no programa reaberto pela Lei n° 12.996114, deveriam ser repassados até 10/09/2014, bem como os valores arrecadados até 1°/12/2014, deveriam ser repassados até 19/12/2014 (em face do dia 20/12/2014 ser não útil), conforme o próprio cronograma de liberação dos Fundos, estabelecido pela Portaria n° 667, de 2 de Dezembro de 2013, do Secretário do Tesouro Nacional". Argumenta que a União não estaria observando os prazos de repasse previstos na LC n° 62/1989, mesmo já tendo havido a efetiva arrecadação, conforme extratos do SIAFI juntados aos autos.



    3. Sustenta, ainda, o atraso da União quanto ao repasse dos royalties decorrentes da participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais ou compensação financeira pela exploração, bem como quanto ao repasse dos créditos da Lei Kandir. Por fim, de acordo com o Estado-autor, os supostos atrasos nos repasses estariam comprometendo o equilíbrio das finanças do Estado e prejudicando a observância da Lei de Responsabilidade Fiscal. 



    4. Em 26.12.2014 o pedido de antecipação de tutela foi deferido em parte pelo então Ministro Presidente, apenas para determinar que a União observasse os prazos fixados na Lei Complementar nº 62/1989.



    5. A União contestou o feito defendendo a improcedência do pleito autoral, uma vez que o art. 160 da CF, a Lei Complementar nº 62/1989 e a Portaria STN n.º 667/2013 tratam apenas genericamente da transferência de valores arrecadados, sem adentrar em peculiaridades que envolvem o parcelamento de débitos tributários. Aponta que “nem todos os créditos que podem ser submetidos aos parcelamentos em questão são passíveis de repartição constitucional - apenas o IR e o IPI se submetem ao art. 159 da CF/88. Por outro lado, a legislação prevê que a arrecadação dos respectivos créditos ocorra antes mesmo da consolidação e identificação de quais dívidas do contribuinte foram inseridas no parcelamento. Ou seja, quando da arrecadação, ainda não é possível identificar quais parcelas efetivamente se submeterão à repartição constitucional”.



    6. A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da ação.



    7. Intimada para se manifestar sobre o estágio da consolidação dos parcelamentos objeto da presente ação em razão do decurso do tempo, a União informou que as arrecadações dos parcelamentos objeto dos autos têm sido regularmente contabilizados como receitas de IR e IPI, defendendo a ausência do interesse processual de agir. 



    8. O Estado-autor, por sua vez, afirmou que recebeu – porém, em atraso, – os recursos decorrentes da classificação por estimativa das receitas de IR e IPI, razão pela qual não há falar em perda superveniente do objeto. 



    9. É o relatório. Decido.



    10. Conforme relatado, há três questões jurídicas discutidas nos presentes autos: (i) declaração da União em mora e consolidação dos valores que são devidos ao Estado-Autor relativos aos programas de recuperação fiscal estabelecidos pelas Leis nº 11.941/09, 12.966/14 e 13.043/14 e pela Medida Provisória nº 470, com a respectiva transferência constitucional dos recursos arrecadados pela União no exercício financeiro de 2014; (ii) a inclusão no exercício de 2014 dos recursos arrecadados nos programas de recuperação fiscal pagos fora do prazo previsto no art. 4º, II, da LC nº 62/89; e (iii) qualificação dos recursos a que se refere o art. 31, da LC nº 87/96, bem como o valor dos royalties do mês de dezembro de 2014, como receitas do exercício de 2014. 



    11. Conforme afirmado pela União, não há consolidação imediata da dívida quando é instituído um parcelamento especial, uma vez que a consolidação requer orçamento e tempo para os ajustes nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil. Essa afirmação é confirmada, por exemplo, pela existência de um prazo para o contribuinte indicar quais são os créditos tributários que compõem a sua dívida para fins da consolidação. 



    12. Em razão disso, os valores arrecadados por meio dos programas de recuperação fiscal, ainda que sustentem natureza tributária, não podem ser imediatamente repassados aos Estados e Municípios a título de transferência constitucional. Com efeito, apenas após a consolidação da arrecadação é que será possível identificar quais parcelas poderão ser submetidas à repartição constitucional a título de Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados.



    13. A esse respeito, a União explica que “como forma de possibilitar o adiantamento desses valores, uma vez que a receita encontra-se disponível – apesar de não consolidada –, a Portaria do Ministério da Fazenda nº 232/09 autoriza o repasse dos valores arrecadados por estimativa, a partir da classificação provisória do IR e do IPI pagos mediante parcelamento excepcional”.



    14. Para tanto, junta aos autos informações prestadas pela Receita Federal do Brasil no sentido de que: “os valores arrecadados pelo parcelamento instituído pela Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, conhecido como reabertura da Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, e pela Lei nº 12.996, de 18 de junho de 2014, foram classificados por estimativa”. E continua a União: “os valores mencionados pela Receita Federal, efetivamente arrecadados e classificados provisoriamente, foram de fato repassados ao Estado de Alagoas em 05.01.2019, conforme comprovado nos autos pela União e reconhecido pelo próprio autor. Não houve, assim, descumprimento dos prazos estabelecidos pela Lei Complementar nº 62/89, uma vez que se trata de repasse provisório e por estimativa, não sendo possível falar em mora da União”.



    15. No que diz respeito ao pedido relativo ao repasse de valores provenientes da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), a Secretaria do Tesouro Nacional informou que “os recursos são entregues aos Estados e aos seus respectivos Municípios no último dia útil de cada mês conforme determina o anexo da LC 87/96”. A inicial, por sua vez, foi protocolizada em 22.12.2014, momento em que o prazo previsto na lei complementar ainda não se ultimara. Assim, novamente, não há falar em mora da União quanto ao referido repasse.



    16. Sobre o ponto, destaco observação pertinente constante do parecer da Procuradoria-Geral da República, “a regulação determina somente a data limite de pagamento dos royalties pela concessionária à União, sendo que esta, por intermédio da STN, realizará a distribuição aos entes beneficiários em cronograma próprio, não havendo liquidez ou exigibilidade do crédito, estando, assim, ausente a mora”. 



    17. Por fim, em relação ao pedido para que os recursos sejam incluídos na receita referente ao exercício financeiro de 2014, para fins de cumprimento das obrigações do Estado-autor perante a Lei de Responsabilidade Fiscal, adiro mais uma vez ao argumento apresentado pela União pela inexistência de fundamento legal apto a embasar a pretensão do Estado-autor, “porque os valores referentes à receita oriunda das arrecadações objeto desta ação não compuseram o orçamento anual do Estado do Alagoas, tendo em vista se tratar de receitas extraordinárias e, ainda, repassadas por estimativa. Não é possível, portanto, considerá-las como incluídas no exercício financeiro de 2014. Não estando previstas no orçamento, essas receitas deveriam ser classificadas sob rubricas próprias, por força do art. 57, da Lei nº 4.320/64, o que o Estado-autor deixou de demonstrar nos autos”. 



    18. Por todo o exposto, julgo improcedente o pedido. Sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996). Fixo os honorários advocatícios em favor da União em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §§ 8º e 10, do CPC/2015.



    Publique-se. Intimem-se.



Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator